Tribunal: TJES
Processo: 5015373-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Tutela Inibitória (Obrigação de Fazer e Não Fazer)
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015373-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TMA - MEDICINA TACTICA LTDA

AGRAVADO: JP PHARMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO SANITÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUTOS MÉDICOS DE ALTO RISCO. REGISTRO SANITÁRIO EXCLUSIVO. CONTROLE DA CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO. TUTELA INIBITÓRIA CONCEDIDA PARA IMPEDIR A PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por TMA – Medicina Tática Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES nos autos de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Tutela Inibitória, ajuizada por JP Pharma Importação e Distribuição e Tyr Medical Ltda., que deferiu tutela de urgência para impedir a agravante de ofertar e fornecer os produtos médicos Quikclot Combat e Olaes Bandage em licitações públicas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a decisão que concedeu tutela de urgência inaudita altera pars por violação ao contraditório; (ii) verificar se é legítima a determinação judicial que impede a agravante de participar de licitações ofertando produtos médicos com registro sanitário exclusivo de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência sem oitiva prévia da parte contrária é admitida pelo art. 9º, parágrafo único, I, do CPC/2015, desde que demonstrada a urgência e o risco de ineficácia da medida, o que foi adequadamente fundamentado na decisão recorrida.

A urgência se justifica diante da iminente contratação pública de produtos de alto risco para saúde (Classe III), em licitações que poderiam resultar na aquisição de itens cuja rastreabilidade e regularidade sanitária estavam comprometidas.

A agravada JP Pharma é detentora exclusiva do registro sanitário dos produtos Quikclot Combat e Olaes Bandage, sendo responsável legal por sua qualidade, segurança e eficácia até o consumidor final, conforme o art. 15, §1º, do Decreto nº 8.077/2013.

A atuação da agravante, ao adquirir produtos de terceiros não autorizados pela detentora do registro, rompe a cadeia de responsabilidade e controle exigida pela legislação sanitária, configurando indícios de irregularidade.

A RDC nº 208/2018, ao regular a importação terceirizada, exige autorização expressa do detentor do registro, sendo vedado o repasse dessa autorização a terceiros não vinculados.

A comercialização de produtos críticos fora do canal autorizado compromete o controle sanitário, especialmente em licitações públicas com exigências específicas de regularidade documental e sanitária.

A alegação de que os produtos são “nacionalizados” não elide a necessidade de controle formal sobre a cadeia de distribuição, tampouco afasta os riscos à saúde pública e à legalidade das contratações.

A tutela inibitória visa prevenir a consumação de ilícito de natureza sanitária e administrativa, sendo medida proporcional diante da gravidade do risco e da dificuldade de reversão dos danos.

O interesse público na proteção da saúde e na observância das normas regulatórias supera os eventuais prejuízos comerciais da agravante, que poderá, em tese, pleitear compensações se demonstrada a licitude de sua atuação ao final da instrução processual.

A atuação judicial não substitui a ANVISA, mas garante o cumprimento das normas sanitárias vigentes e o respeito à exclusividade do registro conferido legalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela inibitória inaudita altera pars é válida quando presente o risco de ineficácia da medida diante da urgência contemporânea ao perigo de dano.

A empresa que não detém registro sanitário nem autorização do titular não pode comercializar produtos médicos de alto risco, sob pena de violar a cadeia legal de rastreabilidade e controle exigida pelas normas sanitárias.

A atuação do Judiciário que impede a comercialização de produtos médicos fora da cadeia autorizada visa proteger o interesse público e a saúde coletiva, sem configurar interferência indevida na regulação sanitária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 9º, parágrafo único, I; Lei nº 6.360/1976; Decreto nº 8.077/2013, art. 15, §1º; RDC ANVISA nº 208/2018, art. 6º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por

TMA - MEDICINA TACTICA LTDA.
contra a decisão ID 46158469
(
processo de origem
)
, proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Cível de Vitória da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Inibitória (Processo nº 5020514-75.2024.8.08.0024),
ajuizada

por

JP PHARMA IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO e TYR MEDICAL LTDA.
,
que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelas agravadas, para determinar que a agravante se abstivesse de ofertar e fornecer os produtos médicos denominados Quikclot Combat e Olaes Bandage nos Pregões Eletrônicos nº 013/2023 e nº 030/2023, promovidos pela Base Administrativa do Comando de Operações Especiais de Goiânia/GO, e em quaisquer futuros certames, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 1.000,00 (mil reais).

E
m suas razões
recursais
a
agravante sustenta, em suma,
que

(
1
)
a decisão inicial foi proferida
inaudita altera pars
, sem a devida observância do contraditório, o que a tornaria nula, especialmente considerando o impacto negativo e a ameaça de inidoneidade e prejuízo a contratos já firmados com a Administração Pública (Polícia Militar de Santa Catarina, Marinha do Rio de Janeiro, dentre outros), caso não pudesse honrar seus compromissos;
(
2
)

inexiste ilicitude em sua conduta, pois não atua na importação direta e irregular dos referidos produtos,
p
elo contrário, afirmou basear sua comercialização unicamente na revenda de produtos que já foram nacionalizados e adquiridos legalmente de fornecedores no mercado interno, afastando, assim, a alegação de contrabando ou pirataria, conforme corroborado pela apresentação de Nota Fiscal de aquisição;
(3)
a ação movida pelas agravadas constitui verdadeira manobra anticoncorrencial disfarçada de proteção sanitária, visando instituir um oligopólio no mercado de suprimentos de APH (Atendimento Pré-Hospitalar) Tático, ao distorcer o verdadeiro alcance da RDC 208/2018 da ANVISA, cuja restrição se aplicaria, segundo a TMA, apenas ao ato de importar, e não ao de comercializar produtos já regularizados no país.

Decisão proferida em ID 13000735, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade da decisão que, em juízo de cognição sumária e
inaudita altera pars
, concedeu a tutela de urgência de natureza inibitória, impedindo a
a
gravante de ofertar ou fornecer dois produtos específicos (
Quikclot Combat
e
Olaes Bandage
) em certames administrativos, sob a alegação de que a
a
gravante não possui a devida autorização legal e sanitária para tanto, em violação direta à posição exclusiva detida pelas
a
gravadas.

De início, impõe-se
a análise

da arguição
de nulidade da decisão por violação ao princípio do contraditório, suscitada pela
a
gravante.

A concessão da tutela de urgência de natureza liminar sem a prévia oitiva da parte adversa, ou seja, de maneira
inaudita altera pars
, é uma faculdade expressamente prevista no ordenamento processual vigente, estando ancorada na previsão do art. 9º, parágrafo único, inciso I, do
CPC/15
.

A sistemática processual exige que o magistrado fundamente essa escolha na necessidade de evitar que a ciência prévia do pleito pela parte requerida torne a medida ineficaz ou, como no caso em tela, quando a urgência for contemporânea ao risco.

A decisão agravada, nesse aspecto, justificou adequadamente a urgência, baseando-se no alto risco associado à comercialização de produtos médicos críticos e na natureza da tutela inibitória, que visa impedir a consumação de um ilícito iminente nos processos licitatórios.

A urgência destacada no processo originário reside justamente na iminência da contratação nos Pregões Eletrônicos em curso (013/2023 e 030/2023), que poderiam homologar a ata de registro de preços e culminar na emissão de Notas de Empenho ou Autorizações de Fornecimento à
a
gravante, resultando na aquisição de produtos com rastreabilidade e legalidade questionáveis pelo Comando do Exército.

A tentativa de impedir a concretização do dano enquanto o certame ainda estava em andamento justificou plenamente o diferimento do contraditório para a fase subsequentemente processual, momento em que a
a
gravante pôde apresentar sua defesa, o que foi feito por meio de Contestação e do presente Agravo de Instrumento, assegurando-se o pleno exercício de sua defesa.

Portanto, não há que se falar em nulidade da decisão por vício formal no rito de deferimento da medida liminar.

Superada a alegada nulidade, o cerne da análise da probabilidade do direito dos agravados reside na conjugação entre a regulamentação sanitária de produtos médicos e a disciplina das contratações públicas, confrontada com a natureza da atuação da agravante.

Nesse contexto, torna-se imprescindível demonstrar que a oferta dos produtos pela TMA nos certames, mesmo sob a alegação de que são
produtos nacionalizados
, representa, no mínimo, um
indício de ilicitude
ou
grave irregularidade
que justifica a intervenção do Poder Judiciário.

A documentação acostada pelos agravados nos autos de origem é extremamente robusta ao indicar que a agravada JP PHARMA é a
detentora exclusiva do registro sanitário
dos produtos
Quikclot Combat
(Registro nº 80565170007, Classe de Risco III - Alto Risco) e
Olaes Bandage
. Essa condição de detentor do registro impõe responsabilidades legais que transcendem a mera titularidade formal, alcançando a esfera da saúde pública e do controle de qualidade.

Nos termos do artigo 15, §1º, do Decreto Federal nº 8.077/2013, que regulamenta a Lei nº 6.360/76, é assente que:

As empresas titulares de registro, fabricantes ou importadoras, têm a responsabilidade de garantir e zelar pela manutenção da qualidade, segurança e eficácia dos produtos até o consumidor final, para evitar riscos e efeitos adversos à saúde.

Essa responsabilidade legal da JP PHARMA, como detentora do registro, é
irrenunciável
e abrange todo o ciclo de vida do produto. A cadeia de suprimentos de produtos médicos, especialmente aqueles classificados como de
Alto Risco
(Classe III), como o
Quikclot Combat
, exige rastreabilidade integral para permitir ações rápidas de farmacovigilância, remoção de lotes defeituosos ou contaminados, e garantia de que o manuseio e o armazenamento sigam as Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento (BPDA), conforme detalhado inclusive nos contratos anexados (Fls. 230-232, Anexo A 3 do contrato Teleflex).

Por sua vez, a agravante TMA afirma que sua atuação é lícita porque adquire os produtos já nacionalizados de empresas brasileiras com nota fiscal. Contudo, essa interposição de fornecedores que atuam fora do canal autorizado e validado pelo detentor do registro quebra justamente a cadeia de responsabilidade e rastreabilidade que é protegida pela legislação sanitária.

A RDC 208/2018, citada pela agravante, embora trate da simplificação da importação, é clara, em seu art. 6º, ao regular a importação terceirizada (por terceiro que não o detentor do registro), impondo que o detentor do registro (no caso, JP PHARMA) autorize a importação, e que essa autorização deve estar:
“vinculada a 1 (uma) única e exclusiva pessoa jurídica, ficando vedado o repasse dessa autorização”
.

Embora a TMA alegue não ser importadora e, portanto, não estar diretamente sujeita a essa regra de Importação Terceirizada, o espírito da norma é de controle estrito da cadeia. Se a TMA adquire o produto de um terceiro no mercado doméstico que também não é o detentor do registro (JP PHARMA) nem o distribuidor autorizado por este (TYR MEDICAL), esse terceiro, para ter o produto, possivelmente ou o importou irregularmente (contrabando/descaminho) ou o revendeu fora do canal de distribuição lícita. Em qualquer caso, a aquisição pela TMA é baseada em uma transação com um fornecedor que atua fora do controle da autoridade sanitária e do responsável legal pela segurança do produto no país.

A tese da agravante de que a revenda de “produtos nacionalizados” é sempre lícita ignora o fato de que a ilicitude da cadeia de comercialização de produtos de alto risco não se limita ao ato de importar. Estende-se à comercialização que compromete a segurança jurídica e sanitária do bem.

Ademais, os documentos anexados evidenciam que a atuação da TMA já foi objeto de desclassificação em, pelo menos, um certame (Pregão 13/2023, fl. 330), exatamente pela falta de comprovação de registro ou autorização, reforçando que a Administração Pública já reconheceu a falha na qualificação do produto oferecido pela Agravante.

Portanto, a conduta da agravante, ao ofertar e fornecer produtos médicos sob exclusividade de registro de terceiros, sem comprovar o liame formal e autorizado que garanta a rastreabilidade e o controle sanitário da origem do bem, configura indícios robustos de ilicitude e violação às normas cogentes de direito sanitário (Lei nº 6.360/76 e regulamentações), confirmando a probabilidade do direito das agravadas em buscar a cessação dessa conduta danosa.

De outro lado, o perigo de dano em um processo que envolve um pedido de tutela inibitória relativa à legalidade de fornecimento em licitações públicas de produtos de
alto risco
(Classe III), deve ser examinado sob a ótica do interesse público, prioritariamente.

Os Termos de Referência dos pregões (13/2023 e 30/2023), aos quais a TMA pretendia fornecer, destinavam-se à aquisição de materiais de Atendimento Pré-Hospitalar (APH) Tático / IFAK para o Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro, sendo insumos como gaze hemostática e bandagens de trauma vitais para o controle de hemorragias massivas e salvamento de vidas em campo.

A possibilidade de que a Administração Pública, diante da Ata de Registro de Preços homologada com a TMA, adquira esses produtos de uma empresa que opera em uma cadeia de suprimentos sanitariamente irregular e não autorizada pelo detentor do registro implica um risco concreto e grave: o risco de fornecimento de produtos de qualidade, autenticidade e rastreabilidade comprometidas. Esse risco, por envolver o setor de saúde e a segurança pública de agentes do Estado, supera a mera disputa comercial entre as partes e se configura como perigo de dano ao interesse coletivo.

A alegação da agravante de que a decisão é irreversível e lhe causará prejuízos financeiros e em sua reputação é insuficiente para afastar a tutela, pois os alegados prejuízos (multas contratuais e possível declaração de inidoneidade) são decorrentes da presunção de que a TMA, uma vez vencedora de licitações, não poderá honrar o contrato. Ora, a consequência de não poder cumprir obrigações contratuais decorre da própria conduta da agravante de ter participado de um certame ofertando produtos para os quais, em cognição sumária e demonstrado o ilícito, não possuía o controle de cadeia de suprimentos legalmente exigido.

De mais a mais, como bem pontuado pelo juízo
a quo
e por este Gabinete na decisão que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, tratando-se de tutela inibitória (obrigação de não fazer: abster-se de ofertar os produtos), o eventual prejuízo financeiro causado pelo impedimento judicial pode, em tese, ser revertido ou compensado em perdas e danos, nos termos do art. 302 do CPC/15, caso a agravante logre êxito em comprovar a licitude plena de sua atuação no curso da instrução processual. Contudo, o dano à saúde pública, ao controle sanitário e à legalidade administrativa, caso a aquisição irregular de insumos de alto risco se concretize, é de fato irreparável ou de dificílima reversibilidade.

A tutela inibitória, nesse contexto, cumpre sua função precípua de prevenir a consumação de um ilícito de natureza complexa e prejudicial à ordem regulatória, justificando-se a prevalência do controle sobre a cadeia de suprimentos dos agravados em detrimento da liberdade de oferta da agravante no âmbito da licitação, até que a regularidade e a origem dos produtos sejam cabalmente esclarecidas.

Tendo em vista o conflito entre a segurança sanitária (interesse primário e comprovadamente tutelado pelo registro ANVISA detido pelos agravados) e o interesse comercial da agravante (que se baseia em uma cadeia de fornecimento de legalidade controversa), a manutenção da tutela de urgência se impõe.

A agravante insiste, ainda, que a RDC 208/2018 limitaria a exclusividade apenas à importação, e não à comercialização subsequente de produtos já nacionalizados.

Não obstante, a distinção entre importação e comercialização é simplista e ignora a essência da regulação dos produtos de Alto Risco, uma vez que a licitude da comercialização subsequente depende intrinsecamente da licitude da importação e da manutenção da cadeia de custódia.

Como visto, o Decreto nº 8.077/2013 impõe ao detentor do registro a responsabilidade de zelar pela qualidade do produto até o consumidor final (art. 15, §1º). Se a TMA comercializa o produto sem a anuência/autorização para revenda pelo detentor do registro (o que é prática comum e expressa na relação JP PHARMA/TYR MEDICAL, conforme ID 43611356), ela introduz um intermediário que não está sob o controle ou responsabilidade direta do titular do registro (JP PHARMA) ou do fabricante.

Portanto, a comercialização de produtos médicos críticos por empresa manifestamente fora do canal de distribuição autorizado pelo titular do registro sanitário, especialmente em contratações governamentais cujos Termos de Referência exigem o cumprimento rigoroso da legislação sanitária (como o Registro ANVISA, AFE, e Licença Sanitária – item 8.28 do TR 103/2023), constitui razão suficiente para manter a determinação da abstinência de oferta.

O Judiciário não está usurpando a função regulatória da ANVISA, mas, sim, atuando para garantir o cumprimento das normas já editadas por ela, em face de uma situação de flagrante risco à moralidade administrativa e à segurança sanitária.

A tentativa da agravante de desqualificar a ação como mero ato anticoncorrencial também cai por terra frente à finalidade de controle dos produtos de saúde. O direito concorrencial equilibra-se com a proteção do consumidor e da saúde pública. Se a regra de exclusividade (seja ela comercial ou sanitária) existe e é comprovadamente exercida apenas pelos agravados, a tentativa da agravante de contorná-la por meio de middleman (fornecedores de produtos nacionalizados de origem desconhecida) representa, de fato, concorrência desleal baseada na evasão de custos regulatórios e na quebra de responsabilidade legal.

Tendo em vista a suficiência da prova da probabilidade do direito dos agravados e a primazia do interesse público na manutenção do controle sanitário sobre a cadeia de suprimentos de produtos de alto risco, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgo Prejudicado o Agravo Interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
. Por conseguinte,
julgar Prejudicado o Agravo Interno interposto.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.